Tribunal: TJSP
Processo: 0001614-43.2013.8.26.0080
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – Instituição financeira - Alegação de que o Acórdão padece de erro material – Recurso com nítido caráter infringente, porquanto busca o reexame de matéria já analisada e decidida, o que não é de se admitir - Ademais, não há qualquer excepcionalidade que pudesse alicerçar a aplicação do efeito modificativo, posto que as razões do recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – Instituição financeira - Alegação de que o Acórdão padece de erro material – Recurso com nítido caráter infringente, porquanto busca o reexame de matéria já analisada e decidida, o que não é de se admitir - Ademais, não há qualquer excepcionalidade que pudesse alicerçar a aplicação do efeito modificativo, posto que as razões do recurso foram objeto de análise e decisão, nos seus precisos termos, não havendo falar em enriquecimento ilícito – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0001614-43.2013.8.26.0080/50000, da Comarca de
Cabreúva, em que é embargante BANCO FIBRA S/A, são embargados
WELINGTON OLIVIERA DO AMARAL VEÍCULOS ME e CARLOS
EDUARDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0001614-43.2013.8.26.0080/50000
EMBARGANTE: BANCO FIBRA S/A
EMBARGADO: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
INTERESSADO: WELINGTON OLIVEIRA AMARAL VEÍCULOS ME
ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CABREÚVA
VOTO No 4.854
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ILEGITIMIDADE
DE PARTE PASSIVA
Instituição financeira -
Alegação de que o Acórdão padece de erro material
Recurso com nítido caráter infringente, porquanto
busca o reexame de matéria já analisada e decidida, o
que não é de se admitir - Ademais, não há qualquer
excepcionalidade que pudesse alicerçar a aplicação do
efeito modificativo, posto que as razões do recurso
foram objeto de análise e decisão, nos seus precisos
termos, não havendo falar em enriquecimento ilícito
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO FIBRA S/A, contra o v. Acórdão de fls. 297/306, o qual rejeitou as
preliminares referentes à falta de pressuposto de desenvolvimento válido e
regular do processo e a ilegitimidade de parte passiva, além de dar parcial
provimento ao recurso, unicamente para o fim de minorar a indenização por
danos morais.
Sustenta o embargante que o aresto padece de erro
material.
Alega sua ilegitimidade passiva para integrar a presente
demanda, visto que não existe acessoriedade entre o contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
financiamento e o contrato de compra e venda, e os riscos de evicção
devem ser suportados pela vendedora. Afirma que a restituição do valor
pretendido não é devido e configura ilícito, o que é vedado pelo art. 884 e
ss. do Código Civil.
Requer o recebimento e o acolhimento dos presentes
Embargos de Declaração para que seja sanado o erro material apontado,
para o devido efeito modificativo da r. decisão.
É o Relatório.
O recurso em questão não merece acolhimento, tendo
em vista que o v. Acórdão não padece de qualquer vício, sequer erro
material.
Como já examinado no v. Acórdão (fls. 297/306), não
se observa a ocorrência da ilegitimidade da parte passiva.
As alegações da embargante BANCO FIBRA S/A
quanto ao enriquecimento ilícito também não prosperam pois já foram
analisadas no v. Acordão. Nada mais havendo a ser discutido a esse
respeito.
Resta claro que a embargante apresentou os presentes
Embargos de Declaração objetivando unicamente a revisão da matéria já
julgada, com evidente caráter infringente, não sendo o caso de se atribuir
ao recurso efeito modificativo, uma vez que não há qualquer
excepcionalidade que pudesse alicerçar a aplicação nesse sentido, pois as
razões do recurso foram objeto de análise e decisão, nos seus precisos
termos.
Verifica-se, portanto, que os presentes Embargos não
estão a exigir qualquer provimento.
Nesse sentido, pacífico o entendimento dos tribunais:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de fazer cumulada com Pedido de Indenização por
Danos Morais. Fornecimento de Água e Esgoto. Pedido
de
modificação
do
Julgado.
Nítido
caráter
de
infringência. Descabimento. Inexistência de omissão,
dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de
alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos
de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo
1.022, do Novo Código de Processo Civil. EMBARGOS
REJEITADOS.”
(Embargos
de
Declaração
n.
4008891-51.2013.8.26.0100;
Rel.
Des.
Penna
Machado; 30a Câmara de Direito Privado; j.
08.06.2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
VÍCIOS
NÃO
TIPIFICADOS.
PRETENSÃO
DE
EFEITO
INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DESNECESSÁRIO.
Não
presentes qualquer das hipóteses legais de correção do
julgamento
proferido
pela
Turma
Julgadora
em
Acórdão, os embargos declaratórios opostos são
rejeitados. Em verdade, a pretensão deduzida pela
embargante quer o rejulgamento da causa (efeito
infringente), o que é vedado no recurso oposto.
Também não se verifica descumprimento de dispositivos constitucionais ou legais”. (TJSP, Embargos de Declaração n.
0003158-78.2014.8.26.0097;
Rel.
Des.
Adilson
Araújo; 31a Câmara de Direito Privado; j. 12.04.2016)
“Embargos de declaração. Interposição que revela mera
intenção de modificar o teor do acórdão embargado.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material. Recurso que não pode ser utilizado com
propósito meramente infringente. Embargos rejeitados.”
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
n.
0016712-28.2014.8.26.0664; Rel. Des. Ruy Coppola;
32a Câmara de Direito Privado; j. 05.05.2016)
Assim sendo, não são os Embargos admissíveis para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fim a que se propõe o presente recurso.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
RELATOR